Tribunal: CARF
Processo: 13962.720099/2018-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13962.720099/2018-71
ACÓRDÃO
2002-008.550 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PASSOLINI COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2013
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. FISCALIZAÇÃO
ORIENTADORA. DUPLA VISITA. DESCABIMENTO.
Os benefícios da fiscalização orientadora e o critério da dupla visita previstos
no art. 55 da Lei Complementar no 123, de 2006, não se aplicam ao
lançamento de multa por atraso na entrega da GFIP.
MULTA POR ENTREGA INTEMPESTIVA DE GFIP.
A entrega em atraso da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social (GFIP) constitui infração punível com a multa prevista no
art. 32-A da Lei no 8.212 de 1991.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança
a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. Súmula CARF
no 49.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
S
Sala de Sessões, em 23 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Fl. 42
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.550 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13962.720099/2018-71
2
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a Recorrente, em razão de supostamente
ter realizado a entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP)
11/2013 e 12/2013 fora do prazo legal, aplicando-se o artigo 32-A da Lei no 8.212 de 1991.
A defesa confessa a prática da infração e alega a ocorrência de denúncia espontânea
e nulidade por ausência de dupla visita (fl.2).
Sobreveio o acórdão 14-94.511, proferido pela 3a Turma da DRJ/RPO, que entendeu
pela improcedência da impugnação por não haver previsão para dupla visita em autos de infração
de natureza tributária, bem como afastou a denúncia espontânea com fulcro na Súmula CARF no 49
(fls. 17-23).
Cientificada em 25/09/2020 (fl. 27), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
26/10/2020, com os mesmos argumentos da impugnação (fls. 30-32).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator
Conheço do Recurso Voluntário, pois é tempestivo e preenche os demais requisitos
de admissibilidade.
No entanto, o pleito da Recorrente não merece prosperar, como passo a expor.
A fiscalização imputou a prática da conduta descrita no artigo 32-A da Lei no 8.212,
de 1991, referente à não entrega da declaração GFIP no prazo legal. A Recorrente, embora afirme
ter cumprido a destempo o dever instrumental, confirma que descumpriu o prazo legal.
Pacificada a questão de fato, passo à análise dos argumentos jurídicos da Recorrente.
Fl. 43
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.550 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13962.720099/2018-71
3
No tocante à preliminar de nulidade em razão da suposta necessidade de dupla visita
para lavratura de autos de infração em desfavor de microempresas e empresas de pequeno porte,
que estaria prevista no artigo 55 da Lei Complementar no 123 de 2006.
Ocorre que este pleito não merece prosperar, pois o artigo 55 da referida Lei
Complementar prevê que a fiscalização, “no que se refere aos aspectos trabalhista, metrológico,
sanitário, ambiental e de segurança (...) deverá ter natureza prioritariamente orientadora”. A
redação literal do dispositivo, portanto, não traz qualquer limitação às questões de natureza
tributária, o que leva à improcedência deste tópico do pleito recursal.
Ultrapassado este ponto, verifico que a penalidade está prevista na legislação para a
prática da conduta realizada pela Recorrente (omissão na entrega da declaração a tempo e modo),
do que resulta na imperiosa aplicação pela autoridade fiscal quando verificar os pressupostos
fáticos, dentro do prazo decadencial, sob pena de prevaricação.
Assim, foi correta a aplicação da multa pela fiscalização ao verificar que a Recorrente
transmitiu a destempo sua declaração GFIP, ainda que antes de qualquer intimação. Sob o prisma
legal, a multa deve ser lançada, ainda mesmo que não tenha sido verificado prejuízo à fiscalização.
No tocante à aplicação da denúncia espontânea para afastar a penalidade aplicada,
também sem razão a Recorrente. Isso, pois conforme entendimento consolidado na Súmula CARF
no 49, não se aplica denúncia espontânea às multas isoladas por descumprimento de obrigações
acessórias.
Sobre os argumentos relativos à ausência de proporcionalidade da multa que
justificariam a sua inconstitucionalidade, ressalto que também se trata de matéria à qual é vedada
a apreciação nesta esfera de julgamento, como previsto na Súmula CARF no 2.
Veja-se, portanto, que as matérias de defesa trazidas no Recurso Voluntário não são
aptas a ensejar a reforma do acórdão proferido pela DRJ.
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, afastar as preliminares e,
no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 44
DF CARF MF
Original